Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-13.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A norma estabelecida no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado no presente caso, diante do baixo valor atribuído à causa.
3. Verificada a ocorrência de contradição no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de correção do defeito apontado.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.